Tribunal: STF
Processo: RE 1531625
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário.

    2. A parte agravante sustenta configurada ofensa direta ao art.'105, I, “d”, da CF/1988 decorrente da usurpação da competência do STJ para solucionar conflito negativo de competência entre o Juízo da Justiça comum e o da Justiça Militar estadual, ambos subordinados a tribunais distintos. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige a análise de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 

    5. No caso, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com fundamento em interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente o art. 516 do Código de Processo Penal Militar, concluiu não configurado conflito de competência.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.